Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-26.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712766-26.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICO RUFINO DA SILVA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por ERICO RUFINO DA SILVA SANTOS contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, a apelante alega que: 1) é pessoa hipossuficiente; 2) juntou toda a documentação comprobatória de sua situação financeira; 3) no caso, houve ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana (ID 73099706). Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da sentença com a confirmação do pedido liminar e o prosseguimento da ação. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 73099810). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da sentença é negativo, pois julgou improcedente o pedido de gratuidade de justiça. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo apelante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal é prevista nos artigos nos artigos 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o recorrente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual de cada família. Na hipótese, a apelante não comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. Em sede de decisão interlocutória, proferida em 26/9/2024, o juízo de origem determinou ao apelante a juntada de documentos que comprovassem a sua alegada situação financeira, tais como declaração de hipossuficiência e extrato de suas contas dos últimos 3 meses (ID 73099695). Regularmente intimado, o recorrente requereu a dilação do prazo por 30 dias para apresentação dos documentos (ID 73099697). O prazo foi concedido pelo juízo, porém a parte manteve-se inerte (IDs 73099700 e 73099702). Diante da inércia do apelante, o juízo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC (ID 73099703). Em sede recursal, o apelante também não apresentou qualquer prova sobre a alegada situação de hipossuficiência. Em face dessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 5 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator